Tribunal: STJ
Processo: 5547696-02.2023.8.09.0051
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2652023 - GO (2024/0189642-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: WAM COMERCIALIZACAO S/A
AGRAVANTE
: WAM BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS RIO
GRANDE DO SUL LTDA
AGRAVANTE
: WPA GESTAO LTDA
ADVOGADOS
: NAPOLEÃO CASADO FILHO - SP249345
MAYRA FERNANDA IANETA PALÓPOLI ALBRECHT -
SP217515
OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - SP302872
AGRAVADO
: RISERVA DOS VINHEDOS INCORPORADORA SPE LTDA
AGRAVADO
: ATHIVABRASIL
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
AGRAVADO
: GOLDEN
LAGHETTO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA
AGRAVADO
: CANELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO
: ASA DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS
: RAFAEL LARA MARTINS - GO022331
LELIO ALEIXO ARAUJO SOARES - GO048914
LAIZA NUNES MAGALHAES - GO050139
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
REGRA
TÉCNICA
DE
ADMISSIBILIDADE
DO
AGRAVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que considerou incabíveis
embargos de divergência para o reexame de regra técnica alusiva ao
conhecimento do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cabimento (ou não) de embargos de divergência em face de
decisão que não conheceu do agravo, em razão da incidência da
Súmula n. 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos artigos 266 do RISTJ e 1.043 do CPC/2015, os
embargos de divergência têm, como requisito de admissibilidade, a
Documento eletrônico VDA50807708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/09/2025 14:31:23
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: f47786dc-258d-47df-ad9f-de49b3d073fc

existência de dissenso interpretativo entre diferentes órgãos
fracionários desta Corte, devendo ter sido apreciada a matéria de
mérito do recurso especial, seja de natureza processual seja
material. Desse modo, não são cabíveis embargos de divergência
interpostos com o objetivo de discutir o acerto ou o desacerto na
aplicação de regra técnica de admissibilidade do recurso especial
(REsp) ou do agravo em recurso especial (AREsp), a exemplo da
Súmula n. 182/STJ.
4. Tal exegese reforça o teor da Súmula n. 315/STJ, segundo a qual
"não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial".
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "A ausência de
análise do mérito do recurso especial – a exemplo da hipótese em que
não conhecido o AREsp em razão da incidência da Súmula n. 182
/STJ
inviabiliza o conhecimento dos embargos de divergência, nos
–
termos da Súmula 315/STJ."

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/09/2025
23/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50807708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/09/2025 14:31:23
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: f47786dc-258d-47df-ad9f-de49b3d073fc

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2652023 - GO (2024/0189642-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: WAM COMERCIALIZACAO S/A
AGRAVANTE
: WAM BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS RIO GRANDE
DO SUL LTDA
AGRAVANTE
: WPA GESTAO LTDA
ADVOGADOS
: NAPOLEÃO CASADO FILHO - SP249345
MAYRA FERNANDA IANETA PALÓPOLI ALBRECHT -
SP217515
OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - SP302872
AGRAVADO
: RISERVA DOS VINHEDOS INCORPORADORA SPE LTDA
AGRAVADO
: ATHIVABRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVADO
: GOLDEN LAGHETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
SPE LTDA
AGRAVADO
: CANELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO
: ASA DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS
: RAFAEL LARA MARTINS - GO022331
LELIO ALEIXO ARAUJO SOARES - GO048914
LAIZA NUNES MAGALHAES - GO050139
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
REGRA
TÉCNICA
DE
ADMISSIBILIDADE
DO
AGRAVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que considerou incabíveis
embargos de divergência para o reexame de regra técnica alusiva ao
conhecimento do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cabimento (ou não) de embargos de divergência em face de
decisão que não conheceu do agravo, em razão da incidência da
Súmula n. 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos artigos 266 do RISTJ e 1.043 do CPC/2015, os
embargos de divergência têm, como requisito de admissibilidade, a
existência de dissenso interpretativo entre diferentes órgãos
fracionários desta Corte, devendo ter sido apreciada a matéria de
mérito do recurso especial, seja de natureza processual seja
material. Desse modo, não são cabíveis embargos de divergência
Documento eletrônico VDA50389681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:51
Código de Controle do Documento: 80607342-8d53-419c-9983-745cb62b660e

interpostos com o objetivo de discutir o acerto ou o desacerto na
aplicação de regra técnica de admissibilidade do recurso especial
(REsp) ou do agravo em recurso especial (AREsp), a exemplo da
Súmula n. 182/STJ.
4. Tal exegese reforça o teor da Súmula n. 315/STJ, segundo a qual
"não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial".
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "A ausência de
análise do mérito do recurso especial – a exemplo da hipótese em que
não conhecido o AREsp em razão da incidência da Súmula n. 182
/STJ
inviabiliza o conhecimento dos embargos de divergência, nos
–
termos da Súmula 315/STJ."

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por WAN COMERCIALIZAÇÃO S
1.
/A em face de decisão monocrática da minha lavra, que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência, por considerá-los incabíveis para o reexame de
regra técnica alusiva ao conhecimento do agravo em recurso especial (AREsp), qual
seja, a Súmula n. 182/STJ.
Em suas razões, a agravante sustenta que "a orientação da Súmula 315 do
STJ está superada pelo advento da nova regra do artigo 1.043 do CPC, especialmente
o inciso III, o qual deixou claro que podem ser confrontados acórdãos que tenham
apreciado o mérito e que não tenham sequer conhecido do recurso, desde que tenha
havido apreciação da controvérsia".
É o relatório.
VOTO
Não merece guarida o reclamo.
2.
Nos termos dos artigos 266 do RISTJ e 1.043 do CPC/2015, os embargos
de divergência têm, como requisito de admissibilidade, a existência de dissenso
interpretativo entre diferentes órgãos fracionários desta Corte, devendo ter sido
apreciada a matéria de mérito do recurso especial, seja de natureza processual seja
material.
Desse modo, não são cabíveis embargos de divergência interpostos com o
objetivo de discutir o acerto ou o desacerto na aplicação de regra técnica de
admissibilidade do recurso especial (REsp) ou do agravo em recurso especial (AREsp),
,
a exemplo da Súmula n. 182/STJ consoante se depreende da leitura das seguintes
ementas:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTATIVO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA50389681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:51
Código de Controle do Documento: 80607342-8d53-419c-9983-745cb62b660e

PELA APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE
ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N.
315
DO
STJ.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
LIMINARMENTE
INDEFERIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o
acórdão embargado se limitou a não conhecer do recurso recurso especial,
em razão do óbice da Súmula n. 182 do STJ, na medida em que "o
recorrente não logrou êxito em impugnar, nas razões do agravo em recurso
especial, os fundamentos da decisão da Corte de origem que inadmitiu o
apelo nobre". 2. Os embargos de divergência - recurso de fundamentação
vinculada e de cognição restrita - não ultrapassam o juízo de
admissibilidade, uma vez que não se prestam ao mero reexame do acerto ou
desacerto do acórdão embargado acerca da aplicação de regra técnica de
conhecimento do recurso, tampouco à análise da questão de mérito, que
sequer foi objeto de decisão justamente em razão da aplicação do óbice de

admissibilidade do agravo em recurso especial.
3. Agravo interno
desprovido.
, relator Ministro Teodoro
(AgInt nos EAREsp n. 2.500.696/DF
Silva Santos, Primeira Seção, julgado em
, DJEN de
)
9/4/2025
23/4/2025
------------------------------
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO
LIMINAR.
CABIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE, DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que
indeferiu liminarmente embargos de divergência, com base no art. 266-C do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ), por ausência de
demonstração de dissídio jurisprudencial. 2. Na hipótese, a Presidência do
STJ não conheceu do recurso especial, aplicando a Súmula n. 284 do STF,
e a Sexta Turma do STJ, por meio do acórdão embargado, não conheceu do
agravo regimental interposto, com base nos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259,
§ 2o, do RISTJ, além da Súmula n. 182 do STJ.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a
decisão monocrática que indeferiu liminarmente os embargos de divergência
violou os princípios da colegialidade, do contraditório e da ampla defesa. 4.
Outra questão em discussão é se a ausência de análise do mérito do recurso
especial impede a oposição de embargos de divergência, conforme a
Súmula n. 315 do STJ.
III. Razões de decidir 5. O art. 266-C do RISTJ autoriza o relator a indeferir
liminarmente embargos de divergência manifestamente inadmissíveis ou
improcedentes, sem violar os princípios da colegialidade, do contraditório e
da ampla defesa. 6. A ausência de análise do mérito do recurso especial
impede a oposição de embargos de divergência, conforme a Súmula n. 315
do STJ, que dispõe sobre a inadmissibilidade de embargos de divergência
quando não apreciado o mérito do recurso especial. 7. A defesa não
apresentou acórdãos paradigmas conflitantes com o julgado embargado, não
cumprindo os requisitos legais e formais para a demonstração do dissídio
jurisprudencial, conforme exigido pelos arts. 1.043 do CPC e 266, § 4o, do
RISTJ.
IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento:
"1. O art. 266-C do RISTJ autoriza o relator a indeferir liminarmente
embargos de divergência manifestamente inadmissíveis ou improcedentes,
sem violar os princípios da colegialidade, do contraditório e da ampla defesa.
Documento eletrônico VDA50389681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:51
Código de Controle do Documento: 80607342-8d53-419c-9983-745cb62b660e

2. A ausência de análise do mérito do recurso especial impede a oposição
3. A defesa
de embargos de divergência, conforme a Súmula n. 315 do STJ.
deve apresentar acórdãos paradigmas conflitantes para demonstrar o
dissídio jurisprudencial, conforme exigido pelos arts. 1.043 do CPC e 266, §
4o, do RISTJ." (
, relator Ministro Joel Ilan
AgRg nos EAREsp n. 2.649.656/MG
Paciornik, Terceira Seção, julgado em
, DJEN de
)
18/3/2025
21/3/2025
------------------------------
DIREITO PROCESSUAL PENAL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEFICIENTE
COMPROVAÇÃO
DO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR DOS ACÓRDÃOS
PARADIGMAS. FALTA DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO RECURSAL.
SÚMULA N. 315 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
3. Ademais, não se admite a interposição de embargos de divergência nos
casos em que o capítulo impugnado no recurso não teve o mérito apreciado
pelo acórdão embargado, como ocorreu na situação em apreço, na qual a
Turma concluiu serem insuficientes as razões do agravo manejado contra a
decisão de inadmissão da origem, aplicando o óbice da Súmula n. 182 do
STJ.
4. Ausente o enfrentamento do mérito da causa no recurso especial, aplica-
se a conclusão extraída da Súmula n. 315 do STJ, segundo a qual: "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial."
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EAREsp n.
2.510.396/SC, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
, DJe de
)
24/9/2024
27/9/2024

Tal exegese reforça o teor da
, segundo a qual "não
Súmula n. 315/STJ
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite
recurso especial".

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50389681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:31:51
Código de Controle do Documento: 80607342-8d53-419c-9983-745cb62b660e

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.652.023 / GO
Número Registro: 2024/0189642-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53590033420238090051 554769602 55476960220238090051
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : WAM COMERCIALIZACAO S/A
EMBARGANTE : WAM BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS RIO GRANDE
DO SUL LTDA
EMBARGANTE : WPA GESTAO LTDA
ADVOGADOS
: NAPOLEÃO CASADO FILHO - SP249345
MAYRA FERNANDA IANETA PALÓPOLI ALBRECHT - SP217515
OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - SP302872
EMBARGADO : RISERVA DOS VINHEDOS INCORPORADORA SPE LTDA
EMBARGADO : ATHIVABRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
EMBARGADO : GOLDEN LAGHETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
EMBARGADO : CANELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMBARGADO : ASA DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS
: RAFAEL LARA MARTINS - GO022331
LELIO ALEIXO ARAUJO SOARES - GO048914
LAIZA NUNES MAGALHAES - GO050139
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Documento eletrônico VDA50789929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:44:07
Código de Controle do Documento: e7fbc154-5c95-4dfb-b030-bb66c6d696d1

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WAM COMERCIALIZACAO S/A
AGRAVANTE : WAM BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS RIO GRANDE DO
SUL LTDA
AGRAVANTE : WPA GESTAO LTDA
ADVOGADOS : NAPOLEÃO CASADO FILHO - SP249345
MAYRA FERNANDA IANETA PALÓPOLI ALBRECHT - SP217515
OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - SP302872
AGRAVADO
: RISERVA DOS VINHEDOS INCORPORADORA SPE LTDA
AGRAVADO
: ATHIVABRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
AGRAVADO
: GOLDEN LAGHETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
AGRAVADO
: CANELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO
: ASA DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ADVOGADOS : RAFAEL LARA MARTINS - GO022331
LELIO ALEIXO ARAUJO SOARES - GO048914
LAIZA NUNES MAGALHAES - GO050139
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/09/2025
23/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50789929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:44:07
Código de Controle do Documento: e7fbc154-5c95-4dfb-b030-bb66c6d696d1